Tribunal: TJMT
Processo: 1016449-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Vagner da Silva está preso preventivamente desde 19.8.2019, quando teria cometido os crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) e Tentativa de Homicídio para Assegurar a Impunidade do Delito Anterior e contra Policial Civil no Exercício da Função (art. 121, § 2o, inc. V e VII, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).
Sustenta a ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, dada a falta de prévio requerimento do órgão acusatório, a inidoneidade da fundamentação do decreto cautelar, a existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e o excesso de prazo para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri.
Desta forma, apontando o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT como autoridade coatora, busca a concessão da ordem, em liminar, para que o paciente aguarde o desfecho da ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 53246033).
Foram anexados documentos (ID 53246034 a 53253973).
Inicialmente, é importante frisar que o pedido de distribuição do writ por dependência ao Habeas corpus no. 100757-96.2020 não prospera, pois esse número de protocolo sequer existe.
Por outro lado, em consulta ao Sistema PJE, constatei a existência do Habeas corpus no. 1012525-53.2019, impetrado anteriormente em prol do paciente e envolvendo os mesmos fatos criminosos, mas sob a relatoria da Exma. Dra. Glenda Moreira Borges.
Apesar disso, não há de se cogitar a competência, ainda que por prevenção, da eminente magistrada para apreciar este remédio constitucional, visto que por força da Consulta no. 0016457-32.2020 feita ao Presidente desta Corte: “levada a efeito a aposentadoria de Membro da Corte, o Juiz Convocado para assumir as funções judicantes até o preenchimento da vaga não atrairá a prevenção para julgamento de feitos que guardem vinculação com outros anteriormente distribuídos ao desembargador aposentado”.
Superada essa questão, passa-se ao exame do mandamus.
Segundo consta nos autos, após receberem informações de que o paciente estava comercializando entorpecentes, agentes da Polícia Civil foram até o local indicado e o encontraram pilotando, na companhia de Carlos Henrique do Nascimento, um automóvel.
Todavia, antes que realizassem a abordagem, os investigadores foram reconhecidos pelo paciente e o comparsa, que passaram a empreender fuga. A partir daí, iniciou-se uma perseguição.
Logo depois, a dupla foi interceptada e os policiais desembarcaram das viaturas. O paciente, contudo, acelerou e lançou o automóvel na direção deles, na tentativa de atropelá-los, e empreendeu nova fuga novamente.
Os policiais, que por sorte não se feriram, iniciaram nova perseguição, até que conseguiram cessar a ação do veículo. No seu interior, foram encontradas uma balança de precisão e embalagens com resquícios de drogas, culminando na prisão em flagrante do paciente e do comparsa.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, “decorrente da repercussão que o fato representa, já que tentada contra a vida de dois policiais durante o uso de suas funções, e pela indicação de que a tentativa de homicídio se deu para garantir a impunidade no tráfico de entorpecentes” (ID 53246042).
Mais tarde, foram indeferidos os sucessivos pedidos de revogação da custódia processual, por remanescer a necessidade de resguardar a ordem pública.
Feito esse breve relato, nota-se que o caso trazido aos autos, em linha oposta àquela defendida no writ, não retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).
Ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal (...)” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Dando prosseguimento, desponta da decisão impugnada que antes mesmo que os investigadores se aproximassem, o paciente, movido pelo desejo de impedir a descoberta dos materiais ilícitos transportados, acelerou o automóvel na direção deles, remontando à ideia de que era melhor ceifar a vida de um agente público a ver apreendidas as drogas transportadas.
Esses fatores, por refletirem a elevada gravidade da conduta, o desajuste social do paciente, sua resistência em obedecer a comandos de autoridades e o perigo gerado pelo estado de liberdade, justificam, a partir de elementos concretos dos autos, a imposição do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e, por que não dizer, impedir novas investidas criminosas.
Somem-se a esse contexto as sucessivas tentativas de fugir da abordagem policial, que acabam, em princípio, tornando a custódia igualmente necessária para assegurar eventual aplicação da lei.
Logo, diante do quadro apresentado, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da medida extrema.
Ainda sob esse ângulo, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Outrossim, não há como se vislumbrar, ao menos neste juízo de cognição sumária, a propalada morosidade anormal na tramitação do processo ou inércia do Estado-Juiz na sua condução.
É certo que fatores presentes nos autos, como a pluralidade de réus (dois), a complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, a interposição de Recurso em Sentido Estrito pelo corréu, a formulação de inúmeros pedidos de revogação da custódia cautelar e a necessidade de se suspender a realização de atos presenciais para evitar a contaminação por COVID-19, autorizam o prolongamento da marcha processual por período superior àquele previsto em lei.
Aliás, o adiamento de atos que reclamam a presença das pessoas, a par de embasado na Portaria Conjunta no. 249 do TJMT, visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive aquelas confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de refletir desídia do Estado-Juiz na condução do processo, afigura-se medida legítima e necessária para conter a disseminação da COVID-19.
Nessa ordem de ideias, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo para designação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser examinada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do concreto, não com base em simples critérios matemáticos, e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está, a priori, apoiado em elementos legítimos, deve ser afastada a propalada ilegalidade da custódia em mais esse ponto.
Finalmente, uma vez constatada em juízo preliminar a legalidade da constrição sofrida, descabe cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando o exame do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator